Tribunal: TJDFT
Processo: 0713309-88.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713309-88.2018.8.07.0020 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: JFE 34 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda Apelada: Ana Paula Cardoso de Almeida D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária JFE 34 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda contra a sentença (Id. 11422336) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF, que julgou o pedido procedente em parte. Por meio do acórdão (Id. 15032614) proferido, foi dado provimento ao referido recurso para excluir a condenação da apelante ao pagamento do valor previsto na cláusula penal do contrato celebrado entre as partes. Em sua petição dirigida a este Relator (Id. 15064060), Ana Paula Cardoso Almeida requer a expedição de ofício ao cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Juiz de Fora-MG para que seja procedida a baixa da hipoteca constituída entre a sociedade empresária JFE 34 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda e a sociedade anônima Banco Bradesco S/A. Afirma que a baixa da hipoteca foi determinada pela sentença, não tendo ocorrido a interposição de recurso que suspendesse os efeitos da aludida decisão. É a breve exposição. Decido. Observa-se que o Juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, tendo o dispositivo sido assim redigido (fl. 5, Id. 11422336): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para CONDENAR os requeridos a providenciarem a baixa da hipoteca objeto dos autos, razão pela qual determino que se oficie ao 2o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Juiz de Fora/MG para que providencie a baixa da hipoteca estabelecida entre os requeridos constante na matrícula no 042990. CONDENO a 1a requerida a pagar à autora multa contratual no valor de R$ 4.213,51 (quatro mil, duzentos e treze reais e cinquenta e um centavos), a qual deve sofrer atualização monetária, incidência de juros de mora de 1% ao mês, além de juros remuneratórios de 12% ao ano, desde 09/02/2018 até a data de prolação desta sentença. Resolvo o mérito da demanda nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” A sociedade empresária JFE 34 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda interpôs, então, recurso de apelação, oportunidade na qual impugnou tão somente a multa aplicada em decorrência da inversão da cláusula penal prevista no contrato celebrado entre as partes. Convém salientar que a sentença proferida pelo Juízo singular tem eficácia executiva “lato sensu” e deve, portanto, ser objeto de cumprimento de sentença. Nesse contexto, eventual requerimento de cumprimento do capítulo da sentença que não foi objeto de impugnação pela sociedade apelante deve ser dirigido ao Juízo singular, nos termos do art. 516, inc. II, do Código de Processo Civil. Por essa razão, indefiro o requerimento formulado por Ana Paula Cardoso Almeida. Publique-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator